Tribunal: TJES
Processo: 5006078-87.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006078-87.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ANULAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §5º, DO CPC. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, anulou multas administrativas impostas pelo Procon Municipal à autora, Renê Empreendimentos Imobiliários LTDA - ME, declarando a inexigibilidade de R$ 3.112.200,00 em penalidades. A sentença também fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor do proveito econômico obtido.

O Município apelante defende a regularidade dos processos administrativos e a responsabilidade solidária da autora, enquanto a autora/apelante pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões principais em discussão:
(i) a legalidade das multas administrativas impostas pelo Procon Municipal, especialmente quanto à presença do nexo causal para responsabilização da autora;
(ii) a adequação da fixação dos honorários sucumbenciais ao escalonamento previsto no art. 85, §5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à anulação das multas administrativas:
(a) Embora os processos administrativos do Procon tenham observado o contraditório e a ampla defesa, não foi demonstrado nexo causal entre a conduta da autora, como intermediadora da venda de imóveis, e os danos sofridos pelos consumidores devido ao atraso na entrega das unidades habitacionais.
(b) A responsabilidade solidária prevista no art. 18 do CDC exige a comprovação de vínculo entre a conduta do fornecedor e o dano, o que não se verifica no caso. Precedentes do STJ confirmam que a mera atuação como corretora de imóveis não a torna parte da cadeia de fornecimento para efeitos de responsabilidade solidária.

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais:
(a) O valor do proveito econômico obtido pela autora impõe a aplicação escalonada prevista no §5º do artigo 85 do CPC.
(b) O percentual mínimo de 5%, fixado na sentença, não respeitou o critério de escalonamento, sendo necessária a adequação conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso do Município desprovido.

Recurso da autora provido.
Tese de julgamento:

A anulação de multas administrativas impostas pelo Procon é cabível quando ausente nexo causal entre a conduta do fornecedor e os danos aos consumidores, sendo inaplicável a responsabilidade solidária prevista no art. 18 do CDC à mera intermediadora na comercialização de imóveis.

Os honorários sucumbenciais devem observar o escalonamento previsto no art. 85, §5º, do CPC.

“Dispositivos relevantes citados:”
CF, art. 5º, LV; CDC, arts. 18 e 57; CPC, art. 85, §3º e §5º.
“Jurisprudência relevante citada:”
STJ, AgInt no REsp 2.047.791/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 22/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.061.956/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 17/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 0007468-52.2012.8.08.0048, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 29/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer dos recursos e dar provimento apenas ao recurso da parte autora, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal movida por Renê Empreendimentos Imobiliários LTDA - ME em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, para declarar a nulidade das decisões administrativas proferidas nos processos administrativos deflagrados pelo Procon Municipal.

Síntese dos fatos:

A autora, Renê Empreendimentos Imobiliários LTDA-ME, atua no setor de corretagem e intermediou a venda de imóveis vinculados ao projeto Edifício Residencial Jardins. Em razão de atrasos na entrega das unidades habitacionais, reclamações administrativas foram protocoladas por consumidores junto ao Procon Municipal.

Foram lavrados 41 autos de infração, resultando em multas administrativas no valor total de R$ 3.112.200,00 (três milhões cento e doze mil e duzentos reais). A autora alegou não possuir responsabilidade pelos atrasos, atribuindo-os a outras empresas envolvidas.

O juízo a quo anulou as multas, sob o fundamento de ausência de comprovação de nexo de causalidade entre as infrações e a atuação da autora, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o proveito econômico obtido.

Razões recursais:
a.
Pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim:
(i) Defende a legalidade das multas aplicadas, argumentando que os processos administrativos observaram os princípios do contraditório e ampla defesa; (ii) Assevera a responsabilidade solidária da autora pelos danos causados aos consumidores.

b.
Por Renê Empreendimentos Imobiliários LTDA – ME:
Requer a majoração dos honorários advocatícios, com aplicação do escalonamento previsto no §5º do art. 85 do CPC.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s 11436054 (Autora) e 11436060 (Município)

A sentença também foi remetida à apreciação desta Corte por força da remessa necessária prevista no art. 496 do CPC.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,

trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal movida por Renê Empreendimentos Imobiliários LTDA - ME em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, para declarar a nulidade das decisões administrativas proferidas nos processos administrativos deflagrados pelo Procon Municipal.

Como se pode observar dos autos, a autora, Renê Empreendimentos Imobiliários LTDA - ME, atua no setor de corretagem e intermediou a venda de imóveis vinculados ao projeto Edifício Residencial Jardins. Em razão de atrasos na entrega das unidades habitacionais, reclamações administrativas foram protocoladas por consumidores junto ao Procon Municipal, sendo lavrados 41 autos de infração, resultando em multas administrativas no valor total de R$ 3.112.200,00 (três milhões cento e doze mil e duzentos reais).

A autora, na condição de corretora de imóveis e mera intermediadora do negócio, alegou não possuir responsabilidade pelos atrasos, atribuindo-os a outras empresas envolvidas no empreendimento.

O juízo a quo, após a devida instrução, anulou as multas, sob o fundamento de ausência de comprovação de nexo de causalidade entre as infrações e a atuação da autora, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais o
Município de Cachoeiro de Itapemirim
defende a legalidade das multas aplicadas, argumentando que os processos administrativos observaram os princípios do contraditório e ampla defesa, e assevera a existência de responsabilidade solidária da autora pelos danos causados aos consumidores.

A empresa
Renê Empreendimentos Imobiliários LTDA – ME,
por sua vez, requer a majoração dos honorários advocatícios, com aplicação do escalonamento previsto no §5º do art. 85 do CPC.

De início, cumpre registrar que os recursos interpostos e a remessa necessária preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser analisados conjuntamente, considerando-se as especificidades de cada pleito, e ficando desde já esclarecido que a remessa necessária será apreciada em conjunto com o recurso do Município, uma vez que ambos versam sobre a validade das multas administrativas anuladas.

1. Recurso de apelação do Município de Cachoeiro de Itapemirim

O Município defende a regularidade dos autos de infração e sustenta que a autora, na qualidade de intermediadora da venda de imóveis do Edifício Residencial Jardins, integra a cadeia de fornecimento e, por conseguinte, deve ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

1.1. Legalidade dos processos administrativos

Os processos administrativos instaurados no âmbito do Procon Municipal observaram formalidades legais, incluindo a ampla defesa e o contraditório, conforme demonstrado nos documentos anexados aos autos. Contudo, a análise judicial vai além do exame formal, abrangendo também a compatibilidade do mérito administrativo com os princípios constitucionais, tais como legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ainda que o Poder Judiciário não possa substituir o mérito administrativo, pode, sim, reavaliar atos que violam os limites da discricionariedade administrativa. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Administrativo.
Controle de legalidade dos atos administrativos pelo poder judiciário. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes.
Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório e de análise de legislação infraconstitucional: Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (
STF
; ARE-AgR 1.378.219; SP; Primeira Turma; Relª Min. Cármen Lúcia; Julg. 06/06/2022; DJE 19/05/2023) (destaquei)

Neste mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA - MULTA ADMINISTRATIVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ART. 57, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PODER DE POLÍCIA - PROCON - CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação da sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos de defesa do consumidor detêm para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos insculpidos na Lei Federal n. 8.078/1990. 2.
É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como, o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros
. (Data: 11/Oct/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0027321-51.2014.8.08.0024 - Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Compra e Venda) (destaquei)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1.
Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo
. Precedentes do TJES. 2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Data: 08/Apr/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5028277-98.2022.8.08.0024 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Multas e demais Sanções) (destaquei)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada pela parte apelada, julgou parcialmente procedente o pedido, reduzindo em 50% o valor das multas administrativas impostas pelo Procon municipal. A sentença também condenou as partes ao pagamento das custas processuais de forma pro rata e fixou honorários advocatícios sucumbenciais com base no proveito econômico obtido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a redução da multa aplicada pelo Procon desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (ii) definir a distribuição dos ônus sucumbenciais em face da sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Poder Judiciário possui competência para exercer controle sobre atos administrativos quanto ao critério da legalidade, especialmente em relação à proporcionalidade e razoabilidade das sanções aplicadas
. 4. A redução da multa aplicada pelo Procon em 50% encontra-se justificada pelo desrespeito, na dosimetria inicial, aos parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que exige a consideração equilibrada da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do infrator. 5. No caso, a Administração Pública Municipal atribuiu peso excessivo à condição econômica das requerentes em detrimento dos outros critérios legais, o que resultou em sanção desproporcional e justificou a intervenção judicial para ajuste do montante da multa. 6. A distribuição dos ônus sucumbenciais em 50% para cada parte é adequada, pois a sentença acolheu parcialmente o pedido da autora, reduzindo o valor da multa, o que caracteriza sucumbência recíproca. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode revisar sanções administrativas para garantir o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que constatada a violação aos parâmetros legais. 2. A dosimetria da multa administrativa deve observar, de forma equilibrada, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, nos termos do art. 57 do CDC. 3. Havendo sucumbência recíproca, é legítima a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes. (Data: 10/Dec/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0033327-40.2015.8.08.0024 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral) (destaquei)

1.2. Responsabilidade solidária na relação de consumo

O Município invoca o princípio da solidariedade, previsto no art. 18 do CDC, que impõe a responsabilidade conjunta de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo. Contudo, para que tal responsabilidade seja atribuída, é imprescindível a demonstração de nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado pelo consumidor.

No caso concreto, a autora foi apenas intermediadora na comercialização dos imóveis, não tendo responsabilidade direta ou contributiva para os atrasos na entrega, conforme reconhecido pela sentença de primeiro grau. Tal circunstância afasta a aplicabilidade do princípio da solidariedade, uma vez que não há prova de participação efetiva da autora na causação do dano, devendo ser mantida a anulação dos autos de infração que imputaram a esta responsabilidade sobre o mesmo. Neste sentido é o entendimento do STJ:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. ENTREGA DO IMÓVEL AO ADQUIRENTE. CORRETORA. ARTS. 722 E 723 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CORRETAGEM. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1.
A prestação de serviço de corretagem, em princípio, não gera liame jurídico entre o corretor e as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato de compra e venda que enseje sua responsabilização por descumprimento de obrigação assumida pela incorporadora/construtora. O corretor não integra a cadeia de fornecimento (arts. 722 e 723 do Código Civil)
.
(AgInt no RESP n. 1.779.271/SP). 2. Agravo interno provido. (STJ; AgInt-REsp 2.047.791; Proc. 2023/0011817-1; MG; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2024) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESPONSABILIZAÇÃO DA CORRETORA PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO RELATIVA À ENTREGA DO IMÓVEL. AFASTAMENTO.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO AUTOR. CABIMENTO. INCLUSÃO ERRÔNEA DA CORRETORA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. ÔNUS QUE COMPETE ÀS DEMAIS RÉS, NA FORMA ESTABELECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O afastamento da responsabilidade da corretora pelo inadimplemento de obrigação relativa à entrega do imóvel, em razão da ausência de elementos que indiquem seu envolvimento nas atividades de incorporação e construção do bem, é providência que não esbarra no óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, tendo em vista se tratar de mera revaloração de fatos, atribuindo-se o adequado valor jurídico às premissas fixadas na origem. 2.
Não se pode dizer que a corretora deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que inexistem elementos que indiquem sua participação no empreendimento imobiliário, sendo, assim, incabível a sua responsabilização pelo inadimplemento relativo à entrega do imóvel.
Outrossim, não há como responsabilizar as demais rés pela inclusão errônea da corretora no polo passivo da demanda, pois tal providência foi tomada exclusivamente pelo ora insurgente, o qual deve, por esse motivo, arcar com o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos da demandada. 3. Mantida a condenação à restituição da comissão de corretagem, caberá às demais rés arcarem com os referidos valores (na forma estabelecida pelas instâncias ordinárias), já que o contrato foi resolvido por culpa delas e está dentro do risco de sua atividade,
não podendo ser imputado à corretora, que cumpriu com a sua responsabilidade de aproximação das partes e não pode ser responsabilizada por conduta estranha ao objeto do seu contrato
(REsp n. 1.811.153/SP, desta relatoria, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.061.956/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). (destaquei)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. No contato de corretagem, conforme a disciplina legal, a obrigação fundamental do comitente é a de pagar a comissão ao corretor assim que concretizado o resultado a que este se obrigou, qual seja, a aproximação das partes e a conclusão do negócio de compra e venda, ressalvada a previsão contratual em contrário. 2.
A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem.
3. Não se verificando qualquer falha na prestação do serviço de corretagem nem se constatando o envolvimento da corretora no empreendimento imobiliário, não se mostra viável o reconhecimento da sua responsabilidade solidária em razão da sua inclusão na cadeia de fornecimento. 4. Recurso especial provido (STJ, REsp n. 1.811.153/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). (destaquei)

No mesmo sentido os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA/APELANTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA.
1 – O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a responsabilidade da corretora de imóveis está relacionada ao serviço por ela exercido, ou seja, o de aproximar as partes interessadas na compra e venda de imóveis, prestando as informações necessárias sobre o negócio. 2 - Eventual falha ou inadimplemento na prestação do serviço relacionado ao imóvel em si, em regra, não podem ser imputados à corretora, por extrapolar os limites do serviço por ela prestado, salvo nos casos em que (a) há falha na prestação dos serviços de corretagem, (b) há envolvimento nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou (c) integra a corretora o mesmo grupo econômico das empresas responsáveis pela obra. 3 - Não foi imputada qualquer falha na prestação do serviço de corretagem ou circunstância excepcional que justificasse a responsabilização da corretora pelo atraso na entrega do imóvel, restando caracterizada sua a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. 4 - Preliminar acolhida. Honorários advocatícios sucumbenciais. (Data: 29/Nov/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0007468-52.2012.8.08.0048 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Compra e Venda)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. ATIVIDADE DE MERA INTERMEDIAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Dispõe o artigo 723, do CC/02, que “O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio”, devendo-se ressalvar que, nos termos do artigo 265, do CC/02, “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.” II. Conquanto os integrantes da cadeia de fornecimento, sejam, via de regra, responsáveis pelos danos causados aos consumidores, no caso concreto, pondo em relevo a natureza do serviço de corretagem, não se extrai a presença do necessário nexo de causalidade entre a conduta de mera intermediação com o atraso na entrega da obra pela construtora e incorporadora, notadamente pela ausência de comprovação de sua interferência nas atividades de incorporação e construção, tampouco a de integrar o mesmo grupo econômico dos responsáveis pela obra. III. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0006370-70.2013.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 21/10/2022).

1.3. Conclusão quanto ao recurso do Município

Dessa forma, não merece reforma a sentença que anulou os autos de infração e declarou a inexigibilidade das multas aplicadas à autora. A atuação do Procon, embora legítima no exercício de seu poder de polícia, extrapolou os limites da legalidade e da razoabilidade ao impor penalidades sem comprovação do vínculo causal necessário.

2. Recurso de apelação de Renê Empreendimentos Imobiliários LTDA – ME

A autora/apelante busca a alteração dos critérios de fixação dos honorários sucumbenciais, sustentando que a fixação inicial desconsiderou o escalonamento previsto no art. 85, §5º, do CPC/2015.

2.1. Fixação dos honorários sucumbenciais

Nos termos do art. 85, §3º, inciso III, do CPC/2015, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 5% e 8% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, quando este se situar entre 2.000 e 20.000 salários mínimos.

Considerando que o valor do proveito econômico obtido (R$ 3.112.200,00) corresponde a mais de 2.000 salários mínimos, entendo que o percentual fixado em 5% pelo juízo de origem, ou seja, limite mínimo do escalonamento legal, não encontra óbice na legislação processual, porém, até que se alcance tal valor, deve ser aplicado, ainda que nos respectivos limites mínimos, o escalonamento previsto no §5º do art. 85 do CPC, tal como determinou o legislador processualista:

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Tal entendimento está de acordo com o reiterado posicionamento desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. ISSQN. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. CAPITAL SOCIAL MAJORITÁRIO DO ENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO NA FORMA DO §3º DO ART. 85 DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. 1- A controvérsia contida nos autos reside em avaliar se o embargante, na condição de sociedade de economia mista, faz jus à imunidade tributária após a devida análise dos requisitos legais. 2- A imunidade tributária recíproca encontra amparo constitucional e tem como objetivo vedar aos entes políticos a instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos autos, (art. 150, VI do CF). 3 - Portanto, a sociedade de economia mista, apesar de ser dotada de personalidade jurídica de direito privado, se submete ao controle majoritário do ente estatal e, por tais razões, deve ter como objetivo o atendimento da coletividade, atuando como auxiliar da União ou de sua Administração Indireta, como no caso em apreço, em que a empresa embargante tem como principal objeto social “a prestação de serviços de saneamento básico com vistas à sua universalização no Estado do Espírito Santo compreendendo as atividades de abastecimento de água, esgotamento sanitário, podendo ainda, na forma da Lei e instrumentos próprios, atuar nos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, de acordo com o que estabelece o art. 3º, I da Lei 9096, de 30 de Dezembro de 2008, e em consonância com a Lei Federal nº 11.445, de 05.01.2007”, nos termos do art. 2º de seu estatuto. 4-Portanto, na medida em que a empresa embargante executa serviço público essencial de abastecimento de água e tratamento de esgoto de modo exclusivo, o percentual de participação do Estado no capital social da empresa é de 99,75% e não há risco ao equilíbrio concorrencial e à livre iniciativa, preenche os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal no RE n. 253.472 para extensão da imunidade tributária prevista na alínea “a” do inc. VI do art. 150 da Constituição da República. 5- A respeito da fixação dos honorários com base na equidade, o c. STJ editou a Tese n. 1.076. Assim,
merece reforma a r. sentença neste ponto, devendo os honorários de sucumbência devido pelo Município embargado serem fixados no percentual mínimo da forma escalonada de cada inciso do §3º, do art. 85, do CPC, tendo como base de cálculo o valor do proveito econômico
. 6 – Recurso provido da parte embargante. (Data: 19/Oct/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0025611-55.2013.8.08.0048 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação) (destaquei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTENTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CAUSA DE VULTOSO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração. 2) Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que o acórdão objurgado realmente foi omisso ao fixar honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, eis que o Tribunal da Cidadania recentemente firmou precedente vinculante no sentido de ser inviável a apreciação equitativa dos honorários de sucumbência quando o valor da condenação ou do proveito econômico forem elevados. 3)
Considerando que os honorários já foram adequadamente fixados pelo magistrado a quo em seu percentual mínimo, com a devida observância do escalonamento das faixas do art. 85, §5º, do CPC/15, é de se concluir pelo acerto da decisão agravada
e, por conseguinte, pelo desprovimento do recurso do Estado. 4) Recurso de embargos de declaração conhecido e provido. (Data: 02/Jun/2022 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5004520-84.2021.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública)

3.2. Conclusão quanto ao recurso da autora

Dessa forma, deve ser provido o recurso da autora, para aplicação da norma prevista no §5º do art. 85 do CPC, quanto aos honorários de sucumbência.

4. Conclusão

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município,
bem como mantenho, também por ocasião da remessa, a declaração de nulidade dos autos de infração aplicados pelo Procon Municipal e discutidos neste processo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora, de modo a reformar a r. sentença tão somente no que se refere à condenação dos honorários advocatícios, os quais fixo nos percentuais mínimos previstos no §3º do art. 85 do CPC, devendo ser aplicado o escalonamento estabelecido no §5º do referido dispositivo.

Em razão da negativa de provimento ao apelo do Município, majoro em 1% (um por cento) o percentual de honorários de sucumbência contra ele estabelecido (CPC, art. 5, §11º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar